Tribunal: TJMT
Processo: 1016548-84.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL N. 1016548-84.2017.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO SANTANDER S.A
RECORRIDO: MARCOS FELIPE DIAS XAVIER
Vistos.
O recorrente, por seu patrono, comparece aos autos ID. 29365950, noticiando o pagamento da condenação e pugnando pela extinção do feito.
Compulsando os autos, verifica-se que estes foram remetidos para o Superior Tribunal de Justiça ID. 24252964.
Diante deste quadro, esta Vice-presidência não tem competência para homologar o referido acordo, visto que os autos estão em competência do STJ.
Diante do exposto, revogo a decisão ID. 30578958, por evidente erro material.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2019.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIX